Tribunal: TJDFT
Processo: 0745358-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1076).
I. Caso em exame
1. O feito retorna em razão de provimento de recurso especial interposto buscando a adequação do julgado ao que foi decidido no Tema 1076, em sede de recurso repetitivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber quais os critérios para fixação dos honorários advocatícios em feitos em que a Fazenda Pública participa.
III. Razões de decidir
3. "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". Tese 1076 fixada em sede de recurso repetitivo.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso voluntário desprovido e remessa necessária provida.
_________
Jurisprudência relevante citada: Tema 1076 – recurso repetitivo.